Tribunal: TJMT
Processo: 0000711-95.2014.8.11.0013
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000711-95.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SEBASTIAO BRAGA - CPF: 078.578.021-15 (APELANTE), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE RURAL – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE AGRICULTURA E PECUÁRIA EXTENSIVA E SEMIEXTENSIVA – RECURSO PROVIDO.

1. Se o magistrado, ao analisar o acervo probatório, concluir pela desnecessidade de produzir as provas indicadas pelas partes, em especial quando ausente justificativa da utilidade daquela objeto do pleito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. A obtenção de
Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, autoriza o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIÃO BRAGA contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 711-95.2014.8.11.0013, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a responsabilização pelos danos ambientais praticados na Fazenda Santo Expedito mediante funcionamento de atividade (pecuária) sem autorização do órgão ambiental competente, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial e determinou ao Apelante a abstenção de qualquer atividade no local.

O Apelante, irresignado, apresentou Recurso de Apelação, oportunidade na qual afirma preliminarmente que requereu produção de prova testemunhal, razão pela qual não deveria ter sido realizado o julgamento antecipado do mérito, configurando, portanto, em cerceamento de defesa.
Aduz que apresentou Autorização Provisória de Funcionamento (APF), com validade até dezembro de 2019, razão pela qual não haveria motivo para enquadrá-lo no funcionamento de atividade sem licença.
Desse modo, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida, declarando a nulidade da sentença. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público na petição inicial, extirpando-se da condenação, a paralisação imediata das atividades rurais na Fazenda Santo Expedito (Id. 73667121 a Id. 73667124).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso
(Id.
94008968
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (Id.
m. 97754451 - Pág. 2/6
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000711-95.2014.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE: SEBASTIAO BRAGA

APELADO: MPEMT - PONTES E LACERDA

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, em decorrência dos seguintes fundamentos: i) ausência de produção das provas requeridas; ii) juntada das razões finais somente após a prolação da sentença.

Em detida análise dos autos observo que por ocasião do saneamento o juiz condutor determinou a intimação das partes para, em 15 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando objetivamente os fatos que desejam demonstrar, sob pena de indeferimento (Id. 73667051).

O Apelado pleiteou a inversão do ônus da prova (Id. 73667052), sendo que o Apelante pediu, entre outras, a produção de prova testemunhal (Id. 73667054).

Consta que em audiência de conciliação o processo foi suspenso por 30 (trinta) dias, para análise visando eventual acordo (Id. 73667062). Em seguida, não efetivado o acordo, o juiz condutor proferiu decisão invertendo o ônus da prova e determinando a intimação do réu, ora Apelante, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 73667096).

O Apelante reiterou a necessidade de produção de prova testemunhal (Id. 73667101), sendo determinada sua intimação para, em 10 (dez) dias, apontar as razões concretas para oitiva das testemunhas (Id. 73667104).

Com nova manifestação do Apelante, expondo as razões para oitiva das testemunhas (Id. 73667107), o pleito foi indeferido nos seguintes termos:

Todavia, em que pese o esforço argumentativo do requerido, não entendo que a produção da prova testemunhal, nos moldes requeridos, seja capaz de acrescentar ou contribuir para o arcabouço probatório dos autos, nem mesmo para a formação do livre convencimento deste juízo. Ademais, existem outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, vejamos: (...)

(Id. 73667110)

Nessa decisão foi determinado o encerramento da instrução processual, com abertura de vista para razões finais.

É possível afirmar, frente a esse quadro fático probatório, pela desnecessidade da produção de prova testemunhal, sendo possível, portanto, o julgamento antecipado do mérito.

Em relação a esse aspecto, deve ser observado que a determinação para a realização de provas, a qualquer tempo, deve ser objeto de análise pelo magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir àquelas diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, conforme autoriza o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, se o magistrado, ao analisar o acervo probatório, concluir pela desnecessidade de produzir as provas indicadas pelas partes, em especial quando ausente justificativa da utilidade daquela objeto do pleito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Sobre o tema, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça voltou a asseverar que “n
o que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da
prova,
a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos
” (REsp n. 1.812.922/CE – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 19.4.2022).

Aliado a isso, deve ser observado que a produção probatória em nada irá contribuir para a solução do caso. O único ponto controvertido, em relação ao qual deve recair o conhecimento judicial, se relaciona com a paralização das atividades até que se obtenha o devido licenciamento ambiental. Assim, é um truísmo afirmar que a produção de prova, especialmente a testemunhal, em nada irá influir para o deslinde da questão principal submetida a julgamento.

Nesse cenário, é possível afirmar que inexiste justificativa da utilidade da prova testemunhal e, como consequência, não procede a preliminar de cerceamento de defesa.

Por sua vez, observo que o Apelante foi intimado para apresentar razões finais, conforme se vê da certidão de publicação de expediente (Id. 73667112), porém o prazo transcorreu sem manifestação (Id. 73667112).

Em síntese, regularmente intimado o Apelante não apresentou razões finais e, frente a isso, inexiste a pretensa nulidade.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

A pretensão autoral, objeto da petição inicial, consiste em:

04.02.01.01) seja determinado, em definitivo, a paralisação das atividades do demandado até que este obtenha o devido licenciamento ambiental perante o órgão ambiental competente;

04.02.04.02) diante da impossibilidade técnica de reversão do dano ambiental causado, seja o demandado condenado ao pagamento de indenização, em dinheiro, a título de reparação do dano ambiental, em valor a ser estipulado pelo juízo da causa, em favor do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, nos termos da previsão contida na Lei Federal n 7.347/1985.

(Id. 73663067)

Por sua vez, consta do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, e, por consequência, DETERMINO

a paralização imediata das atividades desenvolvidas na Fazenda Expedito, até que se obtenha o devido licenciamento ambiental perante o órgão ambiental competente, sob pena de incidência de multa diária individual de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

(Id. 73667113)

Como se vê, dos pedidos formulados em petição inicial apenas aquele referente à obtenção do licenciamento ambiental perante o órgão ambiental competente foi acolhido, sendo certo que não consta recurso ministerial. Assim, inexiste dano ambiental a ser recomposto.

Entretanto deve ser observado, por relevante, que em 9.12.2015 o Apelante obteve Autorização Provisória de Funcionamento Rural com validade até 31.8.2017 (Id. 73667055), tendo firmado o Termo de Compromisso Ambiental nº 3043/2015 (Id. 73667057).

O Decreto nº 230/2015
r
egulamenta o art. 8º da Lei Complementar nº 343, de 24 de dezembro de 2008, instituindo a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF, no âmbito do procedimento da Licença Ambiental Única, bem como a forma de comunicação dos atos administrativos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, e dá outras providências.

Esse regulamento foi revogado pelo Decreto nº 1.211/2017, que, por sua vez, foi revogado Decreto nº 262/2019, atualmente em vigor, sendo previsto em seu art. 1º:

Art. 1º Fica instituída a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva até 31 de dezembro de 2022, desde que observados os seguintes procedimentos:

(Redação do caput dada pelo Decreto Nº 1244 DE 05/01/2022).

Registro, para esclarecimento, que a
Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva já estava prevista no art. 1º do
Decreto nº 230/2015.

Nesse cenário é possível afirmar que desde 9.12.2015 o Apelante obteve Autorização Provisória de Funcionamento Rural na fazenda Santo Expedito, sendo certo que a mesma vem sendo renovada periodicamente. Aliás, consta que o Apelante possui essa autorização, válida até 31.12.2022 (Id. 122402973).

Conclui-se, portanto, que em data anterior a sentença e, atualmente, o Apelante encontra-se regularizado no aspecto ambiental, pois possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural. Assim, a pretensão inicial, para fins de licenciamento ambiental, foi adimplida e o pedido deve ser julgado improcedente.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022